Tribunal: STF
Processo: Inq 455
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-30
Data de publicação: 1992-09-30

Ementa:
INQUERITO PENAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. QUESTÃO DE
ORDEM.
          - ESGOTADOS OS MEIOS PARA SE ENCONTRAR UM DOS DENUNCIADOS,
A FIM DE SER ELE  NOTIFICADO  PARA  APRESENTAR  RESPOSTA  ESCRITA A
DENUNCIA, A NOTIFICAÇÃO SE FARA POR EDITAL.
          QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA NO SENTIDO DE A NOTIFICAÇÃO  SE
FAZER POR EDITAL.